Tribunal: TJDFT
Processo: 0720303-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Processo : 0720303-56.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 126648454 dos autos originários n. 0013934-94.2016.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a alegação de prescrição e a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária do executado-agravante, via sistema SISBAJUD. O agravante assevera operada a prescrição, ao argumento de que a cédula de crédito bancário executada foi contratada em 05/08/2011, para pagamento de 12 parcelas de R$ 2.007,63, sendo o primeiro vencimento em 05/09/2011 e o último em 05/08/2012. Afirma que os executados pagaram apenas 3 parcelas, estando em mora desde 06/12/2011, marco inicial para a contagem da prescrição. Anota que a execução foi proposta quando já transcorrido o prazo prescricional trienal previsto na lei. Alega, ainda, prescrição intercorrente a partir de 23/06/2021. No mais, sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, referentes ao salário recebido pelo trabalho que o ora recorrente exerce como pastor evangélico, e em parte, é dinheiro da própria igreja, que foi transferido para a conta pessoal do recorrente para facilitar o pagamento do aluguel da sede da igreja, já que o locador do imóvel exige receber o pagamento do aluguel em mãos razão pela qual é necessário realizar vários saques no caixa eletrônico para evitar fila no interior do banco. Aduz que os extratos da igreja e do agravante comprovam que os valores creditados em sua conta são provenientes do salário como pastor presidente e pagamento de despesas da referida igreja. Pontua que, diferentemente do consignado na decisão combatida, a transferência recebida da conta da igreja para a conta do recorrente, no valor de R$ 8.000,00, ocorreu em 13/04/2022 e o bloqueio ocorreu no dia seguinte. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para declarar a prescrição da pretensão executória e determinar a liberação dos valores penhorados. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, considerando a declaração de hipossuficiência anexada (id. 36903453). Admito em parte o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Não conheço da insurgência relacionada à prescrição intercorrente porque disso não tratou a decisão agravada. Nesse passo, se o juízo de origem nada decidiu a respeito da questão, resta inviável a apreciação dessa matéria sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Dito isso, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em se tratando de contrato de empréstimo com pagamento parcelado, o prazo prescricional somente tem início no vencimento da última parcela. De acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, pois apenas antecipa a exigibilidade do débito, não a prescrição, a qual continua iniciando no vencimento da última parcela da dívida. O raciocínio da Corte Superior, encarregada de unificar a interpretação da legislação infraconstitucional, é no sentido de que o devedor não pode se beneficiar da própria torpeza ao deixar de cumprir sua obrigação. Precedente: REsp. 802.688/RS, DJ 26/02/2007. A propósito, os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A pretensão de cobrança de dívida líquida estabelecida em acordo homologado judicialmente, por amoldar-se à previsão do art. 206, § 5o, I, do CC, prescreve no prazo quinquenal. 1.1. No caso em apreço, a parcela inadimplida mais antiga venceu em 10/07/2005 e o ajuizamento do pedido de execução ocorreu em 08/06/2010, de modo a afastar a pretensão de reconhecimento de prescrição. 2. Também é assente nesta Corte que o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, ficando mantida a data estipulada no ajuste. Precedentes. 3. A conclusão do acórdão recorrido sobre a inexistência de parcela com mais de cinco anos contados da data do ajuizamento da execução, decorreu da análise dos elementos fático-probatórios dos autos, não sendo possível alterar tal entendimento, em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 163.318/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020) APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. PRECEDENTES DO STJ. SEGURO AUTOMÁTICO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO SEGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA DE 12% AO ANO. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela do contrato. 2. O seguro obrigatório a ser efetuado pela instituição financeira deve recair sobre os bens vinculados, ou seja, os bens dados em garantia do financiamento (RE 110933 STF). 3. O Decreto-Lei n. 167/1967, em seu art. 5o, estabelece que as taxas de juros dos títulos de crédito rural deverão ser fixadas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. Como ainda não houve deliberação do CMN acerca das taxas de juros a serem observadas, a limitação dos juros, em cédulas de crédito rural, deverá respeitar o limite de 12% ao ano, aplicando-se a Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933) até que haja tal disposição. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. Não há que falar em impossibilidade de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, quando não há sequer prova da incidência de tal encargo no cálculo exequendo. 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (APC 0708832-51.2020.8.07.0020, Rel. Desembargadora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em: 22/9/2021, DJE: 4/10/2021) Na hipótese, a cédula de crédito bancário executada teve o vencimento da última parcela previsto para 05/08/2013 (id. 31234358 – p. 2 na origem). Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada em 16/05/2016, em exame preliminar, fica afastada a alegação de prescrição trienal da pretensão autoral. Noutro giro, cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) No caso, os documentos juntados pelo agravante não comprovam a assertiva de que o bloqueio de ativos financeiros em conta bancária atingiu verba impenhorável. Com efeito, não há documentos comprobatórios de que os valores transferidos pela igreja ao agravante provêm de salário ou são destinados ao pagamento do aluguel da instituição religiosa. Simples cópia do contrato de locação (id. 121694308 na origem) aliado a recibos de pagamento do aluguel (id. 121694328 na origem) não são suficientes para confirmar o argumento da parte devedora. A uma porque, diferentemente do afirmado na impugnação à penhora (id. 121694327 – p. 2 na origem), a conta da igreja é habilitada para função Pix (id. 121694309 na origem). Logo, a toda evidência, não se sustenta a necessidade de transferência de valores ao agravante para fins de quitação do aluguel da igreja. A duas porque a importância transferida ao agravante pela igreja, em 13/04/2022, não corresponde ao valor do aluguel da instituição, não servindo, portanto, como prova da alegação. Nesse quadro, à míngua de prova de que as quantias disponibilizadas pela igreja são oriundas de verba salarial, bem como destinadas ao pagamento do aluguel da instituição, não há como acolher, em exame preliminar, os argumentos recursais e deferir a liberação dos valores constritos pelo SISBAJUD. Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator